Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 42, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o benefício já tiver sido deferido em sentença.
2. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para valoração da pena-base, conforme art. 42 da LAD ou para a modulação da diminuição da pena fundada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. No entanto, tal aspecto não pode ser levado em consideração em ambas as fases, para evitar o bis in idem.
3. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, provida.